Tribunal: TJSP
Processo: 2128727-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Acidentária.
DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO. Incidência de juros de mora. Após a realização da conta de liquidação, incidem juros de mora até a inscrição do precatório e após superado o período constitucional, se pago intempestivamente. Sobre as diferenças apuradas somente se aplicam os critérios de correção monetária.
TEMA 1037 do STF que não tem aplicação, senão na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Acidentária.
DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO. Incidência de juros de mora. Após a realização da conta de liquidação, incidem juros de mora até a inscrição do precatório e após superado o período constitucional, se pago intempestivamente. Sobre as diferenças apuradas somente se aplicam os critérios de correção monetária.
TEMA 1037 do STF que não tem aplicação, senão na hipótese de superado o "período de graça".
RECURSO IMPROVIDO.